Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-25.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012373-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA CORREIA - CPF: 690.295.711-87 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JONAS MORAIS PEREIRA - CPF: 910.474.634-15 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO CONSTITUÍDO NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o título judicial objeto da execução foi constituído no juízo da vara especializada da violência doméstica.

2. Incompetência dos juizados especiais para execução, nos termos do artigo 516, II, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por incompetência dos juizados especiais para execução do título judicial constituído na vara especializada da violência doméstica.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os juizados especiais são competentes em razão do valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos do título.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012373-25.2021.8.11.0003

Polo Ativo

ANDREA CRISTINA CORREIA

Polo Passivo

JONAS MORAIS PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia é a possibilidade da execução de título judicial constituído na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis.

Eis trechos da sentença recorrida:

Compulsando os autos, verifica-se que o título que embasa a presente execução é oriundo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desta Comarca (id. 56781398).

Dessa maneira, resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para tramitação do título executivo judicial apresentado, uma vez que não se trata de julgado exarado pelo próprio juizado, o que viola a regra disposta no artigo 3º, § 1º, I da Lei 9099/95.

Além disso, o cumprimento da sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa, conforme dicção do art. 516, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, o pedido em questão deve ser protocolado perante à Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca, que detém competência mista (art. 14, LMP).

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXECUÇÃO DA SENTENÇA – ART. 516, II DO CPC
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE Nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. (N.U 1002796-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Posto isto, conheço de ofício a
INCOMPETÊNCIA
deste Juízo para processar e julgar o feito e consequentemente, julgo
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 516, II, do Código de Processo Civil c.c. art. 14 da Lei nº 11.340/2006.

Escorreito o entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Explico.

O título judicial objeto dos autos foi constituído nos autos de n. 0003870-48.2018.8.11.0064 por meio de sentença penal condenatória.

A parte recorrente optou pela distribuição no juizado especial cível de Rondonópolis para execução do título com base no artigo 516, III, do CPC.

Todavia, a execução de julgados prolatados pela vara especializada de violência doméstica deve ser realizada no juízo que decidiu a causa, nos termos do artigo 516, II, do CPC. Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Cumprimento de Sentença – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1000453-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

(N.U 1022366-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual.

(N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – ART. 516, II DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE

Nos termos do art. 516, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1002192-93.2021.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Assim, incompetente o 1º juizado especial cível de Rondonópolis para execução do título judicial.

Em relação ao pedido de Sustentação Oral realizado pela parte recorrida, deixo de retirar o feito de pauta em razão do resultado do recurso e consequente ausência de interesse.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024